Tribunal: STF
Processo: ARE 1313963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADMINISTRATIVO. ANATEL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES NÃO VIOLAÇÃO À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. LEGALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA MORATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
    1. Apelação cível interposta pela Telemar Norte Leste S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição do título executivo que embasa a execução fiscal nº 0105203- 88.2014.4.02.5101, complementada por sentença que julgou os embargos declaratórios opostos pela apelante protelatórios, de modo a arbitrar multa em 2% do valor da causa.
    2. Na origem, trata-se de embargos à execução, mediante os quais busca a Telemar Norte Leste S.A. alcançar a declaração de nulidade da sanção de multa que lhe foi imposta pela ANATEL, ora apelada, nos autos do Procedimento de Apuração de Descumprimento de Obrigações (PADO) nº 535480001502/2007, cujo valor é de R$ R$ 3.569.031,72. A multa foi arbitrada após a constatação de que a concessionária não teria realizado reparo de terminal telefônico coletivo – TUP, no prazo máximo de 24 horas, em 3.416 casos.
    3. A produção de provas no processo tem a finalidade de orientar o julgador na condução da causa. A perícia técnica, em especial, tem por objetivo auxiliar o juiz com um conhecimento especializado, a fim de que obtenha condições objetivas para decidir da melhor maneira possível. Cabe ao juiz, na condição de presidente do processo, apreciar a conveniência ou a necessidade da realização da prova requerida, devendo indeferi-la quando inútil ao processo (STJ, 2ª Turma, AGRG no AREsp 357.025, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 1.9.2014), razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de realização da prova pericial.
    4. A despeito da discordância quanto ao cálculo realizado pela ANATEL em sede administrativa, a própria apelante ao ajuizar os presentes embargos à execução não cumpriu com ônus que lhes competia, vez que deixou de juntar planilha de cálculo com o valor que entendiam devido. Em sede de apelação, da planilha acostada aos autos de Revisão da Metodologia da Contingência Regulatória da OI S.A. – sucessora da Telemar –, datada de 15 de fevereiro 2017, constam cálculos que não indicam com precisão os valores devidos na particularidade do PADO discutido na presente lide, sequer mencionado no documento.
    5. Não se afigura possível, em tese, haja vista o entendimento jurisprudencial dominante, reformar decisão de magistrado que conclui ser a realização da prova desnecessária. Frise-se que quando se verifica, em sede de apelação, que a produção da prova é indispensável à solução do litígio, em geral, anula-se a sentença para que os autos retornem ao juízo de origem.
    6. A Lei nº 9.472/97, ao criar a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL dispõe que a agência tem atribuição e legitimidade para, além de fiscalizar e regulamentar, estabelecer critérios e procedimentos para a aplicação das penalidades por infração a normas referentes aos serviços de telecomunicações (arts. 8º, 9º, 19, 82 e 96).
    7. A autuação aplicada pela agência reguladora encontra guarida na própria Lei Geral das Telecomunicações. Os artigos 19, VI e 82 preveem que, no caso de descumprimento das obrigações na prestação do serviço, a ANATEL poderá aplicar sanções à concessionária. Dessa forma, a medida visa a proteger o consumidor contra a má prestação dos serviços e coibir irregularidades na prestação das atividades de telecomunicações.
    8. Não se verifica qualquer violação ao princípio da legalidade estrita, haja vista que as infrações estão previstas no contrato de concessão firmado entre as partes e nas normas expedidas pela ANATEL, conforme disposto na Lei nº 9.472/97.
    9. Também não se verifica invasão de competência do Conselho Diretor, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei nº 9.472/97, pois o referido dispositivo estabelece que cabe àquele órgão editar normas sobre matéria de competência da Anatel, e isso foi atendido, porquanto a Resolução nº 344/2003, que aprova o Regulamento de Aplicações de Sanções Administrativas, foi devidamente precedida da Consulta Pública nº 277, de 10.1.2001, publicada no DOU de 12.1.2001, e aprovada pelo Conselho Diretor da ANATEL, bem como a Resolução nº 589/2012 também foi precedida da Consulta Pública nº 22, de 24.6.2010, publicada no DOU, de 29.6.2010. Ver: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00194041920104025101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJ, 27.3.2018.
    10. A alegada ilegalidade da metodologia inserida na Resolução nº 344/2003 também já foi descaracterizada por diversos julgados desta 5º Turma, devendo ser adotados como razões de decidir. Ver: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0197832320114025101, Rel. Des. Fed. VIGDOR TEITEL, DJ 2.8.2018 e TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00172831820104025101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJ 13.9.2017.
    11. As informações decorrentes do SSR, sistema de monitoramento remoto, têm o condão de fundamentar a ocorrência de infrações na medida em que o não funcionamento dos terminais pode ser constatado pela falta de resposta com o sistema. Não é possível considerar situação hipotética de erro no SSR para a reversão do julgado, frisando-se que a manutenção do mesmo é de responsabilidade da própria apelante.
    12. A impossibilidade de perfeito funcionamento a qualquer tempo dos terminais telefônicos não dá azo à anulação da multa cominada. O próprio PGMQ entende pela imperfeição dos TUPs e pela necessidade de se observar os limites da concessionária de oferecer manutenção imediata, posto que determina prazo razoável para que seja sanado eventual defeito.
    13. O apelo de violação à teoria dos motivos determinantes não subsiste ante à comprovação de que, de fato, a concessionária infringiu os arts. 18, § 2º e 19, p. único do PGMQ, havendo, portanto, motivação legal e suficiente para que fosse arbitrada a sanção de multa. A teoria estabelece que a validade do ato administrativo depende da legalidade da própria motivação. Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1280729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 00197364920114025101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, E-DJF2R 3.3.2016; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 201151010197766, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 19.11.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 201351011305919, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 15.7.2014.
    14. Não havendo situação de flagrante ilegalidade ou violação à razoabilidade e à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violar o poder discricionário conferido à ANATEL (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0014022-20.2011.4.02.5001, E- DJF2R 27.7.2017; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 201450010107016, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, e-DJF2R 20.5.2016).
    15. A imposição da multa tem um caráter educativo e repreensivo, e a autuação decorreu do poder de polícia da ANATEL, cujo objetivo foi resguardar o interesse público de modo a evitar danos aos consumidores (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0001467-79.2013.4.02.5104, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 18.1.2016).
    16. Não merece guarida a alegação de excesso de execução. Verifica-se que a multa moratória de 20% não foi aplicada com fulcro na Res. Nº 344/2003, e sim com base no disposto no art. 37-A da Lei nº 10.522/2002, daí decorrendo sua legitimidade. Nesse sentido: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 0156082- 02.2014.4.02.5101, Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 17.11.2017; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0018186-14.2014.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 9.5.2017.
    17. Não houve omissão na sentença como apontado em sede de aclaratórios, estando caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos declaração opostos com o intuito de rediscutir a matéria já tratada e devidamente fundamentada na sentença apelada, devendo ser mantida a multa aplicada em 2% do valor da causa, arbitrada com fundamento e nos limites do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00606346520154025101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 20.3.2018.
    18. Conforme orientação da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; a) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017).
    19. Na espécie, considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, bem como o não provimento do recurso interposto pela apelante, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015.
    20. Apelação não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 2º; 5º, caput e incisos II, XXXIX e XL, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do contratuais, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente